Tribunal: TJES
Processo: 5001427-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: A. L. T INTERNATIONAL STONES EIRELI - EPP
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha lavra (ID 600331) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., em razão de irregularidade formal.

E
m suas razões recursais
(ID 651294)
,
a
empresa agravante sustenta (a) a legislação processual não obriga a parte a individualizar nem
a
identificar as peças obrigatórias no processo eletrônico; (b) o art. 1.017, §5º, do CPC/2015 dispensa a juntada dos documentos obrigatórios quando os autos são eletrônicos; (c) a decisão viola o princípio da legalidade;
(d) O STJ, em julgamento sob o rito de repetitivo, firmou o entendimento de que “
entendendo o Julgador ausentes peças necessárias para a compreensão da controvérsia, deverá ser indicado quais são elas, para que o recorrente complemente o instrumento
”, de modo que deveria a relatoria indicar
expressa a espécie de individualização q
ue exigia
; (e) a decisão viola o princípio da cooperação e diversos outros princípios processuais;
(f) o recurso foi interposto com cópia integral do processo.

Contrarrazões (
I
D 685824
) pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
1
6
de outubro de 2020
.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme jurisprudência desta Corte,
“
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, D
Je
: 11/03/2020)

Assim, a

conduta colaborativa, de natureza recíproca, impõe às partes que, mesmo no exercício de defesa de seu direito, ajam com lealdade e boa-fé, inibindo práticas que impeçam ou dificulte
m

a atuação da parte a
dversa,
especialmente quanto ao exercício do contraditório
.

Deste modo, a
juntada de documentos no sistema virtual sem
a
mínim
a
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, sobretudo em procedimentos volumosos, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.

Nesse sentido, inclusive, em decisão monocrática, já me posicionei:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.

INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR

NÃO ATENDIDA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015.

[...]
Logo
, a
inserção de informação e documentos no sistema eletrônico de peticionamento sem o mínimo de referência que permita localizá-los e identificá-los i
nviabiliza
a análise do recurso
por este Tribunal, bem como prejudica
a parte adversa n
o regular exercício d
o contraditório
e ampla defesa
,
denotando flagrante irregularidade formal do recurso.
[...] (TJES. Agravo de Instrumento nº.
5000371-79.2020.8080000.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões. Publicado em 19/06/2020)

N
ão à toa
,
o art. 17 da
Resolução nº. 185
do CNJ é claro no sentido de que
“
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”,
e
stabelecendo
, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

N
esse passo, em observância
a
o princípio da colaboração e das diretrizes da Resolução nº. 185 do CNJ, a agravante foi previa e regularmente intimada para o saneamento do vício, s
endo
esclarecido de forma adequada a medida a
ser
adota
da
, notadamente para que
promovesse
“a transmissão individualizada e devidamente identificada de cada um dos documentos obrigatório do agravo acima referenciado, bem como dos facultativos que entenda relevante para compreensão ou comprovação do direito,
sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal
.” (ID 573887). -
g.n.

N
o entanto, a agravante
, além de se ater a demonstrar sua irresignação quanto à providência, remeteu-se apenas às páginas do processo físico, que nada contribuiria para o procedimento virtual, de modo que não houve atendimento mínimo a
o
que foi determinado,
justificando, portanto,
o
não conhecimento do recurso.

Assim, “
Há flagrante violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, cuja norma prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como ao disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.”
(TJES. Agravo de Instrumento nº.
5
002031-11
.2020.8080000.
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargadora E
werton Schwab Pinto Júnior
. D
isponibilizado
em 2
6/08
/2020).

Com o mesmo entendimento, é a jurisprudência do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO PELA VIA DO PORTAL ELETRÔNICO. INSTRUMENTALIZAÇÃO EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL. DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Constitui ônus da parte que interpõe o recurso proceder sua adequada instrumentalização fazendo a juntada dos documentos elencados na lei como obrigatórios. 2.
De acordo com a
Resolução
Nº
185
de 18/12/2013 do
CNJ
, a partir das diretrizes contidas na Lei nº 11.419/2006 acerca da informatização do processo judicial
, bem como do art. 6º do Ato nº 017/2012-P, com a redação dada pelos Atos 20/2015-P e 52/2015-P, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito deste Poder Judiciário, incumbe a parte recorrente promover a correta classificação dos documentos que acompanham a petição recursal eletrônica fazendo, na forma do art. 1.017 do CPC, o lançamento de forma individualizada no sistema, nominando cada documento e/ou arquivo digital.
3. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando a parte recorrente, intimada para promover a correta classificação dos documentos que acompanham a petição recursal eletrônica, resta silente. Inteligência do art. 1.017, §3º, combinado com o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Recurso não conhecido.(Agravo de Instrumento, Nº 70083793455, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 15-04-2020) –
G.N.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEIDDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS NO PROCESSO. RECURSO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I.
Nos termos da
Resolução
n.
185
do
CNJ

e artigo 6º do Ato n. 017/2012 (com a redação dada pelos subsequentes atos n. 020/2015-P, 052/2015-P, 023/2016-P e 033/2016-P), que regulamentam o processo eletrônico no âmbito deste Poder Judiciário, para ver preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso eletrônico, o recorrente deve anexar cada um dos documentos - obrigatório ou facultativo - em arquivo individual, nominando-o
. II. Hipótese dos autos na qual a recorrente não atendeu a ordem judicial que pretendia sanar vício formal relativo à correta classificação e inserção de documentos que acompanharam à petição recursal eletrônica. Não procedendo com a correta individualização dos arquivos, mesmo após instada para tal – questão incontroversa –, torna-se impositiva a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70082929639, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2019) -
G.N.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE POSSE DE ELETRODUTO. LIMINAR INDEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO PROCESSO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I.
Nos termos da
Resolução
n.
185
do
CNJ

e artigo 6º do Ato n. 017/2012 (com a redação dada pelos subsequentes atos n. 020/2015-P, 052/2015-P, 023/2016-P e 033/2016-P), que regulamentam o processo eletrônico no âmbito deste Poder Judiciário, para ver preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso eletrônico, o recorrente deve anexar cada um dos documentos - obrigatório ou facultativo - em arquivo individual, nominando-o.
II. Hipótese dos autos na qual o recorrente não atendeu a ordem judicial que pretendia sanar vício formal relativo à correta classificação e inserção de documentos que acompanharam à petição recursal eletrônica. Não procedendo com a correta individualização dos arquivos, após instado para tal, torna-se impositiva a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. III. Os argumentos utilizados pelo agravante, neste recurso, nada acrescentam ou têm o condão de modificar a decisão anteriormente exarada, razão pela qual se dispensam novos fundamentos por parte do julgador. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70084071729, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 23-07-2020) –
G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “
Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “
Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados
.”

2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido.

3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.